Tribunal: TJPA
Processo: 0817589-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817589-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: VANIELTON VIEIRA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE JUSTA CAUSA E EXCESSO DE PRAZO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO COM DETERMINAÇÃO DE REAVALIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado, visando à revogação da monitoração eletrônica por falta de justa causa e excesso de prazo na manutenção da medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de coação ilegal na manutenção da cautelar de monitoração eletrônica na decisão de pronúncia por falta de justa causa e excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não admite conhecimento quando o juízo de primeiro grau não se manifesta sobre os temas versados na impetração, os quais não podem ser examinados originariamente pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, conforme entendimento jurisprudencial do STF.

4. Inexiste flagrante ilegalidade que justifique a concessão oficiosa da ordem, pois a cautelar de monitoração eletrônica foi estabelecida em substituição à prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito praticado, bem como do
modus operandi
, que revelou a periculosidade do acusado, não havendo que se falar em inadequação na manutenção da medida.

5. Portanto, legítima a imposição e manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica, a qual se mostra proporcional ao caso concreto para fins de garantia da ordem pública, ainda mais se tratando de homicídio qualificado, com sentença de pronúncia já proferida, segundo pacífica jurisprudência do STJ.

6. Ademais, ainda que o paciente esteja cumprindo as medidas cautelares há tempo considerável, não é possível reconhecer excesso de prazo no cumprimento da medida, pois não há disposição legal que restrinja o prazo das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do CPP, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente.

7. Incabível a revogação de medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, mesmo diante das condições pessoais favoráveis do acusado, quando demonstrada a gravidade concreta do crime e a necessidade de garantir a ordem pública, consoante entendimento sumulado desta Corte de Justiça (Súmula n. 08/TJPA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus não conhecido, com a determinação de reavaliação da medida cautelar de monitoração eletrônica pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:
"1. Inviável o exame em habeas corpus de teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A manutenção da monitoração eletrônica é legítima quando fundada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantia da ordem pública. 3. O descumprimento do prazo de reavaliação periódica da monitoração eletrônica não acarreta sua revogação automática. 4. Não há disposição legal que restrinja o prazo das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do CPP, observadas as peculiaridades do caso e do agente”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 282; CPP, art. 319; Resolução CNJ nº 412/2021, art. 6º, p. u.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 229575/PI, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 02/10/2023; STF, HC 240679/SC, Relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, j. em 01/07/2024; STJ, AgRg no HC n. 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; STJ, AgRg no HC 611.434/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022; STJ, AgRg no RHC 174.143/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 785.902/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no RHC n. 157.026/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 12/5/2022; STJ, AgRg no RHC n. 177.785/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.08.2023; STJ, QO na Pet n. 15.819/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 19/4/2023; TJPA, HC n. 0804963-80.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, j. 10.06.2025; TJGO, HC 5671929-37.2024.8.09.0051, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2024; TJMS, AI 1410341-56.2024.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 24/07/2024; TJPR, HC 0038988-98.2025.8.16.0000, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 24/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por maioria de votos, vencidos os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes, Vânia Fortes Bitar, Leonam Gondim da Cruz Júnior e Eva do Amaral Coelho, em não conhecer da ordem impetrada, com a determinação de reavaliação da medida cautelar de monitoração eletrônica pelo juízo de origem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de VANIELTON VIEIRA DE LIMA, no qual se aponta coação ilegal na manutenção da cautelar de monitoração eletrônica por falta de justa causa e excesso de prazo, ressaltando a ausência de fundamentação da necessidade da medida e as condições pessoais favoráveis do paciente.

Nesse contexto, a impetração tem por objetivo a retirada da tornozeleira eletrônica ou substituição por medidas cautelares mais brandas previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 29548674) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 29696655), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 29955414).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, a denúncia narra que no dia dos fatos a vítima Alexsandro Matheus estava em seu local de trabalho, uma bancada onde vendia “espetinho” às margens da Rodovia PA-150, quando Vanilton Vieira de Lima passou em uma motocicleta e efetuou diversos disparos de arma de fogo ceifando-lhe a vida (ID 29403246, págs. 119-120).

Na decisão que pronunciou o acusado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), o juízo consignou a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, ressaltando que o réu foi preso em flagrante logo após o crime na posse da arma, um revólver calibre 38 com seis munições deflagradas, tendo confessado que matou a vítima por vingança, após sua esposa reconhecê-lo como autor de um suposto roubo e tentativa de estupro ocorridos anteriormente (ID 29403246, págs. 229-234).

A impetração aponta coação ilegal na manutenção da cautelar de monitoração eletrônica por falta de justa causa e excesso de prazo, ressaltando ausência de fundamentação para a permanência da medida e as condições pessoais favoráveis do paciente.

O contexto dos autos demonstra que o acusado foi preso em flagrante e a prisão preventiva decretada em audiência de custódia, tendo a defesa requerido em resposta à acusação que ele fosse monitorado mediante tornozeleira eletrônica, por este instrumento ser bastante útil de controle (ID 29403246, pág. 151), pleito inicialmente rejeitado, mas posteriormente acolhido pelo juízo em audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi concedida a liberdade provisória mediante uso de tornozeleira eletrônica, além de outras medidas cautelares do cárcere, com expedição de alvará de soltura cumprido em 03/05/2024 (ID 29403246 - Pág. 185-187 e 199).

Em alegações finais a defesa pleiteou a manutenção da liberdade do acusado, enfatizando o monitoramento eletrônico como fundamento para o acolhimento do pedido, condição mantida na decisão de pronúncia que garantiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a permanência das medidas cautelares anteriormente impostas (ID 29403246 - Pág. 211-221 e 233).

Embora os impetrantes sustentem que a monitoração eletrônica foi mantida na pronúncia à míngua de fundamentação idônea, verifica-se que após a decisão não houve interposição de recurso ou pedido de reavaliação da medida por excesso de prazo, limitando-se a defesa a interpor recurso em sentido estrito (ID 29403246 - Pág. 248-256).

Nesse contexto, constata-se que o juízo de primeiro grau não foi instado a se manifestar sobre a falta de justa causa e excesso de prazo na manutenção da medida cautelar ora impugnada, assim, se os temas versados na impetração não foram examinados no ato coator, não podem ser conhecidos originariamente por este Tribunal, porquanto segundo entendimento consolidado na Suprema Corte, “
caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância antecedente
” (STF,

HC n. 229575/PI
, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 02/10/2023), sendo
"inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância"
(STF,

HC 240679/SC
, Relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, j. em 01/07/2024).

Assim, como a matéria não foi enfrentada pelo juízo originário,
o
habeas corpus
não pode ser conhecido
, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Apesar disso, verifico que não existe constrangimento ilegal hábil a justificar a concessão de ofício da ordem impetrada.

A esse respeito ressalto que a substituição da prisão preventiva pela monitoração eletrônica foi requerida pela própria defesa do paciente, tendo o juízo revogado a custódia e aplicado cautelares diversas com fundamento no art. 282 do CPP, observando a necessidade para aplicação da lei penal e a instrução criminal, bem como a adequação da medida à gravidade do crime e circunstâncias do fato.

Ademais, embora se reconheça que o juízo manteve as medidas cautelares, inclusive o monitoramento eletrônico, de forma lacônica,
“vige o entendimento de que é desnecessária a fundamentação exaustiva”
, [...]
“quando não houve mudança fática substancial no curso do processo, especialmente por se tratar de procedimento bifásico, cuja primeira fase foi encerrada com a sentença de pronúncia”
(TJGO,
HC 5671929-37.2024.8.09.0051
, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2024), situação retratada nos autos.

Quanto à alegação de excesso de prazo, a impetração ressalta que a medida foi imposta em 03/05/2024, sendo desarrazoado o período de duração da cautelar imposta ao paciente.

Nesse particular, importante consignar que conforme pacífico entendimento jurisprudencial,
“as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça não são vinculantes, mas recomendações do Poder Judiciário”
(TJMS,
Agravo de Instrumento 1410341-56.2024.8.12.0000
, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 24/07/2024).

Desta feita, embora a Resolução CNJ 412/2021 delibere que a medida de monitoramento eletrônico deve ser aplicada por tempo determinado e recomende o prazo máximo de 90 dias para reavaliação da necessidade de manutenção por igual período, por não ostentar caráter vinculativo, pode ser flexibilizada de acordo com o caso concreto, de maneira que descabe falar em afronta às normas do CNJ.

Nessa linha de intelecção, a análise do excesso de prazo exige avaliação contextualizada, que não se afere por mero critério aritmético, inexistindo constrangimento ilegal quando a necessidade e adequação da medida justifica o seu elastecimento.

Incide, no ponto, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual
“conquanto o paciente esteja cumprindo as medidas cautelares há tempo considerá
vel, não é possível se reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado, de forma a caracterizar desproporcional excesso de prazo no cumprimento da medida”
, pois
“não há disposição legal que restrinja o prazo das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente”
(STJ,
AgRg no HC n. 737.657/PE
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 611.434/SC
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022; STJ,
AgRg no RHC 174.143/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/03/2024.

Outrossim, consoante entendimento da Corte Especial,
“mesmo que ultrapassado o prazo de noventa dias recomendado da monitoração eletrônica, sua revogação não é automática, devendo haver reavaliação da necessidade de sua manutenção”
(STJ,
AgRg no HC n. 785.902/SC
,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.04.2023).

Na espécie, o paciente responde por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, de maneira que apesar do lapso temporal decorrido, se mostra razoável a manutenção da monitoração eletrônica, uma vez que continua adequada ao caso concreto, porquanto visa garantir a ordem pública diante da gravidade e do
modus operandi
do delito.

Desta feita, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, porquanto
“a cautelar de monitoração eletrônica foi estabelecida em substituição à prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito praticado, bem como do
modus operandi
, que revelou a periculosidade concreta do acusado, não havendo que se falar em inadequação na manutenção da medida”
(STJ,
AgRg no RHC n. 157.026/MG
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 12/5/2022).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem decidido que
“a gravidade do crime, o
modus operandi
e a necessidade de resguardar a ordem pública legitimam a manutenção do monitoramento eletrônico como medida cautelar adequada e proporcional”
(TJPA,
HC n. 0804963-80.2025.8.14.0000
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, j. 10.06.2025).

Portanto,
“legítima a imposição e manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica, a qual se mostra proporcional ao caso concreto para fins de garantia da ordem pública, ainda mais se tratando de homicídio qualificado, com sentença de pronúncia já proferida”
(STJ,
AgRg no RHC n. 177.785/MT
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.08.2023).

Ressalte-se, por oportuno, que a Corte Especial tem assentado que a medida cautelar de monitoramento eletrônico possui caráter instrumental,
“porquanto destinada a garantir a efetividade das demais medidas cautelares impostas”
(STJ,
QO na Pet n. 15.819/DF
, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 19/4/2023).

Por derradeiro, convém salientar que
“a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, é cabível quando demonstrada a gravidade concreta do crime e a necessidade de garantir a ordem pública, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado, sendo insuficientes as alegações de primariedade e bons antecedentes para revogar a medida cautelar estabelecida”
(TJPR,
HC 0038988-98.2025.8.16.0000
, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 24/04/2025), entendimento sumulado por esta Corte de Justiça (Súmula n. 08/TJPA).

Ao lume do exposto,
não conheço da ordem impetrada
, porém determino que o juízo de primeiro grau, no prazo de 10 dias, reavalie a necessidade de manutenção da monitoração eletrônica mediante decisão fundamentada, observadas as peculiaridades do caso, o prazo de cumprimento da restrição e as condições pessoais do paciente, em cumprimento ao disposto no art. 282 do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/12/2025